Tribunal: TJMT
Processo: 1003215-67.2023.8.11.0037
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CURSO DE BOMBEIRO MIRIM – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS A PARTE RECLAMANTE RECONHECIDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA REFORMADA - DANOS MORAIS AFASTADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, na medida em que a mesma é fornecedora de serviço e engloba a cadeia de consumo. Assim, deve arcar com eventuais falhas na prestação de serviço.
2. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.
3. A sentença atacada julgou parcialmente procedente, “in verbis": (...) “a. Condeno solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor único de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a autora, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença; b. Condeno solidariamente as rés a restituírem a autora o valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados do efetivo desembolso”. Sic.
4. A parte recorrente ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A preliminarmente alega ilegitimidade passiva, e, no mérito requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente requer a minoração da indenização dos danos morais, pelos fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.
5. Em razão de o Recurso Inominado devolver a Turma Recursal o conhecimento da matéria e estando a causa madura (em condições de imediato julgamento), passo a apreciar o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil.
6. Analisando detalhadamente os autos, contata-se ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), conforme demostrado pelos argumentos expostos na sentença atacada, vejamos: (...) “Pois bem. Examinando-se detidamente elementos de convicção compilados, tem-se que a pretensão deduzida merece ser acolhida. A autora acostou aos autos documentos capazes de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, conforme o contrato devidamente assinado, comprovante de pagamento e print de conversas anexadas na inicial. Ao revés, as partes requeridas não trouxeram aos autos qualquer documento passível de elidir o direito da autora, não se desincumbindo do seu ônus, a teor do art. 373, II, do CPC”. Sic.
7. Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo jus à restituição da quantia total de “R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados do efetivo desembolso” sic.
8. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.
9. O Dano moral não está configurado, diante da ausência de violação dos direitos da personalidade, na medida em que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura danos morais.
10. Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, dentre os julgados cito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NA EG. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (STJ - AgInt no REsp: 1860611 RJ 2020/0027381-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020, grifos nossos) e AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALHA NA ENTREGA DE MERCADORIA ADQUIRIDA PELA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados (STJ - AgInt no AREsp: 1667103 SP 2020/0040301-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020, grifos nossos).
11. Sentença reformada apenas para afastar o dano moral.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
13. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença atacada e JULGAR improcedente somente o pedido de dano moral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
14. No mais mantenho a sentença atacada pelos próprios fundamentos exarados.
15. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.
16. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003215-67.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RHAYANNA CHRYSTINA PEDROSO REIS - CPF: 044.096.251-01 (RECORRENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), MARISA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES - CNPJ: 48.595.518/0001-41 (RECORRIDO), 32.100.169 TOBIAS ESTEVAM GOMES - CNPJ: 32.100.169/0001-00 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024